Tribunal: TJBA
Processo: 8126828-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação nº 8126828-81.2023.8.05.0001 Origem: Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Embargante: Júlio César Souza dos Santos Defensor Público: Marcelo Saporito Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO NA ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DO § 4º (TRÁFICO PRIVILEGIADO). CORRÉU BENEFICIADO POR ACÓRDÃO INTEGRATIVO. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS CORRÉUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Júlio Cesar Souza dos Santos foi condenado, em sede de apelação criminal, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. O corréu Michel Santos Araújo interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado, com redução da pena. Júlio Cesar, por meio da Defensoria Pública, opôs embargos incidentalmente, pleiteando a extensão do benefício com fundamento no art. 580 do CPP. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de extensão dos efeitos de acórdão integrativo que reconheceu a aplicação do tráfico privilegiado ao corréu Michel Santos Araújo, diante da manifesta identidade fático-processual com o embargante Júlio Cesar Souza dos Santos. III. Razões de decidir Constatada a omissão material na decisão embargada, que deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, apesar de reconhecida a primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização delitiva. O parecer ministerial foi favorável ao acolhimento do pleito. A jurisprudência do STF e STJ exige fundamentação concreta para a negativa da minorante. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, para sanar omissão e estender ao embargante os efeitos do acórdão de ID 88981168. Pena readequada para 1 ano, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: "1. É devida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 quando presentes seus requisitos objetivos e subjetivos, e ausente fundamentação concreta para o seu afastamento." "2. É cabível a extensão dos efeitos de decisão judicial que reconhece a minorante do tráfico privilegiado a corréu que se encontra em idêntica situação fático-processual, com fundamento no art. 580 do CPP." Dispositivos legais citados: CPP, art. 580; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 8126828-81.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, para sanar omissão material no acórdão embargado e estender ao embargante JÚLIO CESAR SOUZA DOS SANTOS os efeitos do acórdão de ID 88981168, aplicando-lhe a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, com readequação da pena para 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator